Tribunal: CARF
Processo: 10768.720200/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720200/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.614 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. CONTRATOS. BASE DE CÁLCULO.
OPÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
As receitas decorrentes de variações cambiais ativas, referentes a contratos
firmados com terceiros, empresas coligadas e empresas parceiras, compõem a
base de cálculo da contribuição não cumulativa, sendo que, em razão da opção
adotada pelo sujeito passivo, observando-se o regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Márcio Robson Costa e Tatiana Josefovicz
Belisário acompanharam o relator pelas conclusões. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
manifestou interesse de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Ana Paula Pedrosa
Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição à decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em decorrência da prolação do despacho decisório
da repartição de origem, em que não se homologara a Declaração de Compensação (DComp)
relativa a crédito da contribuição para o PIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720200/2007-49
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

De acordo com o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 64 a 71), com base nos
documentos, escrita fiscal (Balancete), planilhas, controles extrafiscais e esclarecimentos
prestados pelo contribuinte acerca de sua DComp, inclusive por meio de reunião com os
responsáveis da empresa, a Fiscalização concluiu o seguinte:
a) os dados fornecidos pela empresa eram suficientes para atestar que os controles
por ela realizados atendiam ao regime de competência para o reconhecimento das receitas e,
consequentemente, para sua tributação, sendo, contudo, apurado divergência no valor devido da
contribuição;
b) o valor apurado como faturamento ou receita bruta (sem levar em conta as
demais receitas) foi igual ao apurado na escrituração contábil;
c) as demais receitas informadas pela empresa totalizaram R$ 33.990.341,47,
tendo sido apurado na auditoria o valor de R$ 2.633.026.481,46, com as variações cambiais
credoras incluídas na base de cálculo, uma vez que, conforme DIPJ, o regime utilizado foi o de
competência;
d) os valores relativos a vendas canceladas, devolução de vendas e descontos
incondicionais utilizados para dedução da base de cálculo das receitas decorrentes de vendas de
produtos sujeitos à alíquota diferenciada também foram utilizados, indevidamente, para dedução
da base de cálculo decorrente das demais receitas.
Quando da prolação do despacho decisório, a Administração tributária constatou
inexistir a duplicidade de exclusão apontada no relatório fiscal quanto ao valor das vendas
canceladas e dos descontos incondicionais, razão pela qual tal conclusão da Fiscalização restou
afastada.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 87 a 95), o contribuinte requereu a
homologação total da DComp, aduzindo, com base em doutrina e decisões administrativas e
judiciais, a impossibilidade de se incluir a variação cambial na base de cálculo da contribuição
para o PIS, por representar mera expectativa de receita, não se inserindo no conceito legal de
receita necessário a constituir o fato gerador do tributo, em conformidade com o comando
cogente extraído do art. 26-A, § 6o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, que vincula a
Administração ao decidido no RE 357.950/RS, relator Ministro Marco Aurélio.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido (e-fls. 154 a 159) restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL.
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações em função da taxa de
câmbio deverão ser computadas na determinação da base de cálculo do PIS, na condição
de receitas financeiras, de acordo com a opção do contribuinte pelo regime de caixa ou
de competência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Constam do voto condutor do acórdão de primeira instância as seguintes
constatações:
a) “a decisão do STF no julgamento do RE n° 357.950, que considerou
inconstitucional a alteração trazida pelo § 1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, relativamente à
definição da base de cálculo do PIS e da Cofins, citada pelo contribuinte, em nada afeta a
apuração efetuada pela autoridade fiscal no presente processo, relativamente à base de cálculo do
PIS no período de apuração de março de 2003, uma vez que, estando a empresa sujeita à
apuração do PIS segundo o regime de incidência não cumulativo, aplica-se no caso a Lei
10.637/2002.” (e-fl. 157);
b) “em relação às pessoas jurídicas enquadradas no regime de incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não resta qualquer dúvida de que a
base de cálculo dessas contribuições é o valor do faturamento mensal, entendido como sendo a
totalidade das receitas auferidas, independente de sua denominação ou classificação contábil, aí
se incluindo as variações positivas decorrentes da taxa de câmbio.” (e-fl. 157);
c) a partir de janeiro de 2000, a regra relativa ao regime de apuração das
contribuições foi alterada apenas em relação às variações monetárias em função da taxa de
câmbio (variações cambiais), pois o art. 30 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 passou a
permitir a apropriação das referidas receitas pelo regime de caixa, ou seja, quando da liquidação
das correspondentes operações, facultando à pessoa jurídica o direito de optar pelo regime de
competência na determinação das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS e da Cofins, observando-
se que, neste caso, a opção prevalecerá para todo o ano-calendário e para todos os tributos e
contribuições envolvidos;
d) em relação ao período destes autos, a autoridade fiscal registrou no Relatório de
Diligência Fiscal que, no ano-calendário 2003, o contribuinte adotou o regime de competência
na tributação de seus resultados decorrentes da variação cambial, o que era possível de se
verificar também na DIPJ/2004; logo, não deve haver qualquer modificação em relação à base de
cálculo e ao valor da contribuição ao PIS apurada e demonstrada no relatório fiscal e adotada no
Parecer Conclusivo que fundamentou o Despacho Decisório contestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2011 (e-fl. 240), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/04/2011 (e-fl. 162) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, destacando-se o seguinte: “[a] circunstância de a MP n.o
2158-35 veicular no art. 30, como regra, o regime de caixa para a tributação da variação cambial,
e como exceção o regime de competência, e de ter a contribuinte optado pelo regime de
competência, não muda em nada o fato de que a tributação da variação cambial positiva, antes da
liquidação, não pode ocorrer por não haver receita, ou seja, não se deu o fato gerador necessário
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

e suficiente para fazer surgir a referida obrigação, dentro de uma interpretação sistemática que
leva em conta todo o arcabouço legal que envolve a questão, filtrado pelas normas
constitucionais pertinentes que não podem ser olvidadas.” (e-fl. 169).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem,
em que não se homologou a Declaração de Compensação (DComp) relativa a crédito da
contribuição para o PIS.
A única matéria controvertida nestes autos refere-se à inclusão ou não na base de
cálculo da contribuição para o PIS não cumulativa, ou em que momento, das receitas referentes a
variações cambiais ativas, arguindo o Recorrente que os valores correspondentes representam
mera expectativa de receita, não se inserindo no conceito legal de receita necessário a constituir
o fato gerador do tributo.
Para melhor compreensão da matéria, vale-se das seguintes explicações acerca do
tema obtidas no portal “Valor Consulting”:
Tecnicamente falando, variações cambiais são variáveis monetárias decorrentes das
alterações nas taxas de câmbio em um determinado período, sofrida por direito de
crédito ou por obrigações contratadas em moeda estrangeira. Elas podem variar
para mais ou para menos, dependendo da oscilação/variação do câmbio.
Essas variações, como não poderia deixar de ser, deverão estar registradas na
contabilidade da entidade quando do levantamento do seu Balanço Patrimonial
(BP), observado o regime de competência contábil. Podemos observar essa regra,
inclusive, nos artigos 183, caput, I e 184, caput, II da Lei no 6.404/1976 (Lei das
S/As),in verbis:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os
seguintes critérios:
I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em
direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável
a longo prazo:
a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à
negociação ou disponíveis para venda; e b) pelo valor de custo de aquisição
ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais,
ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das
demais aplicações e os direitos e títulos de crédito;
Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com
os seguintes critérios:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

(...)
II -as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial,
serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do
balanço(Grifo nossos);
Portanto, temos que a entidade que possuir direitos a receber e/ou obrigações a pagar
em moeda estrangeira deverá, por ocasião do levantamento do seu Balanço, proceder à
atualização da expressão monetária, em reais, desses valores com base na taxa
cambial vigente naquela data.
Apesar da legislação societária e contábil determinar que o reconhecimento das
variações cambiais na escrituração deve ser feito pelo regime de competência, para
fins de apuração da Base de Cálculo (BC) do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), as receitas de atualizações
monetárias decorrentes das variações da taxa de câmbio, à opção do contribuinte,
podem ser reconhecidas pelo regime de caixa.
Importante destacar que a adoção do regime de caixa não deve alterar os critérios de
contabilização dos resultados, que são sempre registrados, para fins societários e
contábeis, segundo o regime de competência. Desta forma, os ajustes necessários para
a determinação do Lucro Real, devem ser efetuados diretamente no respectivo livro de
apuração (Lalur), mediante adições e exclusões ao lucro contábil.
(...)
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações (variação cambial)
podem ser ativas ou passivas, conforme segue:
a) variações ativas: são os ganhos de câmbio, ou seja, quando ocorre a elevação dos
valores dos direitos ou a diminuição dos valores das obrigações; e
b) variações passivas: são as perdas de câmbio, ou seja, quando ocorre diminuição dos
valores dos direitos e a elevação dos valores das obrigações.
(...)
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de determinação da
Base de Cálculo (BC) do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS/Pasep e da
contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), bem como da
determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da correspondente
operação, segundo o regime de caixa.
Portanto, para fins tributários o regime de caixa é a regra e o regime de
competência é uma opção. Já para fins contábeis, o regime de competência é a
única opção válida!
(...)
O direito de alteração do regime de competência para o regime de caixa, no
reconhecimento das variações monetárias, no decorrer do ano-calendário é restrito
aos casos em que ocorra elevada oscilação da taxa de câmbio.
Essa alteração deverá ser informada à RFB por intermédio da DCTF relativa ao mês
subsequente ao qual se verificar a elevada oscilação. (Disponível em: <<
https://www.valor.srv.br/artigo.php?id=518&titulo=variacoes-cambiais-contabilizacao
#:~:text=varia%C3%A7%C3%B5es%20ativas%3A%20s%C3%A3o%20os%20ganhos,
eleva%C3%A7%C3%A3o%20dos%20valores%20das%20obriga%C3%A7%C3%B5es.
>> Consulta realizada em 29/12/2022)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

A Receita Federal, por meio da IN RFB no 1.079/2010, posteriormente, portanto,
ao período de apuração destes autos (março de 2003), disciplinou a matéria na mesma linha do
excerto doutrinário supra, verbis:
Art. 2o As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
bem como da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação, segundo o regime de caixa.
Art. 3o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo dos tributos referidos no art. 2o,
segundo o regime de competência.
§ 1o A opção prevista no caput aplicar-se-á, de forma simultânea, a todo o ano-
calendário e a todos os tributos referidos no art. 2o. (g.n.)
Por outro lado, conforme destacado pelo relator do voto condutor do acórdão
recorrido, nos termos do art. 30 da Medida Provisória n° 1.858-10, de 26 de outubro de 1999,
com os acréscimos da Medida Provisória n° 1.991-14, de 11 de fevereiro de 2000 (atual MP n°
2.158-35, de 2001), a partir de janeiro de 2000, a regra com relação ao regime de apuração das
contribuições foi alterada apenas em relação às variações monetárias em função da taxa de
câmbio (variações cambiais), sendo, a partir de então, permitida a apropriação das referidas
receitas pelo regime de caixa, ou seja, quando da liquidação das correspondentes operações,
facultando à pessoa jurídica, por outro lado, o direito de optar pelo regime de competência na
determinação das bases de cálculo dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), observando-se que,
nesse caso, a opção prevalecerá para todo o ano-calendário e para todos os tributos e
contribuições envolvidos (e-fl. 159).
Nesse sentido, ainda em conformidade com o acórdão recorrido, tendo o
Recorrente optado pelo regime de competência (DIPJ 2004 – ano-calendário 2003) e
considerando a inocorrência de qualquer evento que amparasse a mudança de regime durante o
ano, essa opção era definitiva.
Outras decisões do CARF, essas relativas a receitas de exportação de produtos,
caminham em outro sentido, conforme se extrai das ementas a seguir transcritas em parte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL
ATIVA. IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal para afastar a incidência do PIS/Pasep não-cumulativo. (Acórdão
CARF no 9303-010.212, rel. Vanessa Marini Cecconello, j. 10/03/2020 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA.
IMUNIDADE.
JULGAMENTO
EM
RECURSO REPETITIVO. VINCULAÇÃO AO JULGADO. ART. 62, § 2o DO
RICARF.
Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambias
ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição
ao PIS e da Cofins, conforme estabelecido no julgamento do RE 627.815/PR, afetado
pela repercussão geral, e que transitou em julgado em 10/2013.
O § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF determina que as decisões definitivas
de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão
geral, sejam reproduzidas pelos conselheiros no julgamentos dos recursos. (Acórdão
CARF no 3002-000.919, rel. Larissa Nunes Girard, j. 12/11/2019 – g.n.)
No RE 627.815/PR, referenciado no acórdão 3002.000.919, cuja ementa encontra-
se reproduzida acima, submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) assim
decidiu:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
(g.n.)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

Referida decisão do STF transitou em julgado em 14/10/2013, cuja observância é
obrigatória por parte deste Colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF;1 logo, as receitas relativas a variações cambiais ativas, próprias de operações de
exportação, são imunes, razão pela qual sobre elas não incidem as contribuições PIS/Cofins não
cumulativas.
Contudo, no presente caso, não se faz qualquer referência a eventuais variações
cambiais ativas decorrentes de exportação.
Na DIPJ, mês de março do ano-calendário 2003 (e-fl. 23), foram declaradas no
período receitas de exportação, mas nenhuma receita de variações cambiais (operações
liquidadas no mês), vindo a Fiscalização a incluir na base de cálculo as variações cambiais com
base na DIPJ, em que se declarou a opção pelo regime de competência (e-fl. 68).
No Relatório de Diligência Fiscal, consta que a Fiscalização, a par dos
documentos contábil-fiscais e de esclarecimentos prestados pela empresa, concluiu que “os
dados fornecidos [eram] suficientes para atestar que os controles realizados pela empresa
[atendiam] ao regime de competência para o reconhecimento das receitas e consequentemente
sua tributação.” (e-fl. 65).
Na planilha elaborada pela Fiscalização, são identificadas as variações cambiais
incluídas na base de cálculo nos seguintes termos: “Variações Cambiais Terceiros”, “Variações
Cambiais Controladora” e “Variações Cambiais – Parcerias” (e-fl. 69).
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, o Recorrente
transcreve decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que versam sobre variações cambiais
decorrentes de contratos de mútuo e de empréstimos em moeda estrangeira, o que indica estar-se
diante, não de variações cambiais decorrentes de exportação de produtos, mas de variações
cambiais contratuais de natureza financeira (e-fls. 92 a 93 e 174 a 175), conclusão essa
corroborada com a informação constante do Recurso Voluntário de se tratar de variação cambial
decorrente da liquidação de contratos (e-fl. 167).
Inobstante as consistentes posições doutrinárias e jurisprudenciais, estas sem
efeito vinculante, reproduzidas pelo Recorrente em sua peça recursal acerca da alegada
“expectativa de receita” em contraposição à efetiva receita, está-se diante de uma regra instituída
em lei, conforme acima reportado, não passível de inobservância por parte do julgador
administrativo, dada a sua estrita vinculação ao princípio da legalidade.
Logo, tendo o Recorrente optado na DIPJ 2004 (ano-calendário 2003) pelo regime
de competência, ele se encontra vinculado a essa opção por força dos §§ 1o e 2o do art. 30 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da

1 Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na
determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos
no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
A presente Declaração de Voto tem por objetivo registrar debates surgidos em
sessão de julgamento, em razão de fato novo trazido em sede de sustentação oral pelo Patrono da
Recorrente.
Foi aduzido que, no momento da formação da base de cálculo da contribuição,
não teriam sido consideradas os saldos devedores existentes em contas de variação cambial ativa,
acarretando uma majoração da base de cálculo efetiva. Trouxe, para fins de comprovação,
Balancetes da Companhia.
Não se controverte quanto ao fato de tal argumento fugir ao escopo da lide
estabelecida a partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade e, até mesmo, em
Recurso Voluntário. Trata-se de argumento novo, não apresentado anteriormente. Desse modo,
não compete o seu exame em sede decisória.
Nada obstante, como dito, a fim de registrar as discussões trazidas e formalizar a
conclusão supra, e em resposta à provocação trazida pelo Contribuinte em Sustentação oral, em
regular gozo do seu direito de petição, reputo pertinente destacar que, em se tratando de aspecto
meramente material, é facultado ao Contribuinte solicitar à Autoridade Fiscal que, no momento
do cumprimento da decisão, examine tais elementos de prova, a teor do que dispõe o Parecer
Normativo COSIT no8, de 03 de setembro de 2014. Evidentemente que a atuação do agente
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720200/2007-49

fiscal, nessa hipótese, no eventual exercício do dever de revisão, caso reputado cabível, será em
estrita conformidade com a legislação vigente e elementos de prova válidos e eficazes.
(assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 275
DF CARF MF
Original